Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746455-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: PEDRO MIGUEL PESSOA SILVA, PEDRO PEREIRA LACERDA FILHO D E S P A C H O Tendo em vista a informação prestada pelo ora recorrido no Juízo a quo, acerca de acordo entabulado entre as partes, no ID 221707582 dos autos de origem, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem sobre a possível perda de objeto do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador